Tribunal: TJSP
Processo: 0000099-81.2020.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA INTEGRALMENTE, COM EXTINÇÃO DO INCIDENTE PROCESSUAL – Decisão recorrida que possui natureza jurídica de sentença (art. 203, § 1o, do CPC) – Adequação da via recursal eleita reconhecida (art. 1.009, caput, do CPC) – execução de cláusula penal por descumprimento parcial do acordo celebrado entre as partes – Instrumento de transação

Ementa:

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA INTEGRALMENTE, COM EXTINÇÃO DO INCIDENTE PROCESSUAL – Decisão recorrida que possui natureza jurídica de sentença (art. 203, § 1o, do CPC) – Adequação da via recursal eleita reconhecida (art. 1.009, caput, do CPC) – execução de cláusula penal por descumprimento parcial do acordo celebrado entre as partes – Instrumento de transação que previa a necessidade de recusa prévia dos juízos nos quais os créditos cedidos pelo devedor estavam depositados para que o credor exigisse a assinatura de instrumentos particulares de cessão de crédito – Fato não demonstrado – Ausência de comunicação dos advogados do réu por e-mail e whatsapp acerca da exigência apresentada pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto – Multa indevida – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000099-81.2020.8.26.0094 -Voto no 30551 - cs
Registro: 2020.0001001984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000099-81.2020.8.26.0094, da Comarca de Brodowski, em que são apelantes EDUARDO
MICHARKI VAVAS SOCIEDADE DE ADVOCACIA e EDUARDO MICHARKI VAVAS, é
apelado GERSON NEIX.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com obervação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E RUY COPPOLA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000099-81.2020.8.26.0094 -Voto no 30551 - cs
Voto no 30551
Apelação no 0000099-81.2020.8.26.0094
Comarca: Brodowski - Vara Única
Apelantes: Eduardo Micharki Vavas Sociedade de Advocacia e Eduardo Micharki Vavas
Apelado: Gerson Neix
Juíza 1a Inst.: Dra. Carolina Nunes Vieira
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

IMPUGNAÇÃO
ACOLHIDA
INTEGRALMENTE,
COM
EXTINÇÃO DO INCIDENTE PROCESSUAL Decisão recorrida
que possui natureza jurídica de sentença (art. 203, § 1o, do CPC)
Adequação da via recursal eleita reconhecida (art. 1.009, caput, do
CPC) Execução de cláusula penal por descumprimento parcial do
acordo celebrado entre as partes
Instrumento de transação que
previa a necessidade de recusa prévia dos juízos nos quais os créditos
cedidos pelo devedor estavam depositados para que o credor exigisse
a assinatura de instrumentos particulares de cessão de crédito Fato
não demonstrado Ausência de comunicação dos advogados do réu
por e-mail e whatsapp acerca da exigência apresentada pelo juízo da
2a Vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto Multa indevida
Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO, com observação.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por EDUARDO
MICHARKI VAVAS SOCIEDADE DE ADVOCACIA e EDUARDO MICHARKI
VAVAS contra a r. sentença de fl. 44 que, nos autos da ação de cobrança, em fase
de cumprimento de sentença, promovida contra GERSON NEIX, acolheu a
impugnação apresentada pelo réu e julgou extinto o incidente processual, tendo
em vista o reconhecimento da inexigibilidade da cláusula penal, condenando os
autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000099-81.2020.8.26.0094 -Voto no 30551 - cs
sucumbenciais arbitrados em 10% do valor atualizado da multa.
Irresignados, apelam os autores (fls. 47/53),
sustentando, em síntese, que houve o descumprimento parcial do acordo
celebrado entre as partes, vez que as advogadas do réu não assinaram os
instrumentos de cessão de crédito no prazo avençado de 5 (cinco) dias. Aduz que
somente após noticiar o descumprimento do acordo nos autos principais
(1001482-48.2018.8.26.0094) recebeu as vias dos documentos assinados,
ressalvando que o cumprimento da medida não dependia da recusa prévia dos
juízos nos quais os créditos estavam depositados. Pugna pela reforma integral da
r. sentença combatida, para que o réu seja condenado ao pagamento da multa de
30% sobre o valor total do acordo.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 66/77), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
Os autores manifestaram oposição à realização do
julgamento virtual (fl. 90).
É o relatório, passo ao voto.
Trata-se de incidente de cumprimento de sentença
promovido por Eduardo Micharki Vavas Sociedade de Advocacia e Eduardo
Micharki Vavas contra Gerson Neix, tendo por objeto a cobrança da cláusula
penal prevista no item “5” do acordo celebrado entre as partes nos autos de no
1001482-48.2018.8.26.0094.
I -- Delineada brevemente a situação dos autos,
a irresignação recursal é improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000099-81.2020.8.26.0094 -Voto no 30551 - cs
De início, consigne-se que a decisão que acolhe
integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução
possui natureza jurídica de sentença, nos termos do art. 203, § 1o, do CPC, de
modo que o recurso cabível era mesmo a apelação (art. 1.009, caput, do CPC).
Nesse sentido:
“No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da
decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue
a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a
impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a
extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de
decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso
adequado ao seu enfrentamento”. (REsp. no 1.698.344/MG, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. em 01/08/2018)
“1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o
recurso cabível contra a decisão que põe fim ao procedimento de
cumprimento de sentença é a apelação, e não o agravo de instrumento,
sendo inaplicável o princípio da fungibilidade”. (AgInt. no REsp. no
1.598.399/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. em 17/08/2016)
Superada essa questão, passo a análise do
instrumento de transação homologado judicialmente nos autos de no
1001482-48.2018.8.26.0094, que dispõe:
1. Para encerramento da demanda, o requerido
GERSON NEIX pagará ao requerente EDUARDO MICHARKI VAVAS a
importância nominal de R$ 36.561,75 (trinta e seis mil quinhentos e
sessenta e um reais e setenta e cinco centavos) da seguinte maneira:
* R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em moeda corrente, até
o dia 23 de dezembro de 2019, por meio de depósito judicial na conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000099-81.2020.8.26.0094 -Voto no 30551 - cs
bancária de titularidade do requerente, Eduardo Micharki Vavas
Sociedade de Advocacia (CNPJ 28.179.926/0001-05), mantida junto ao
Banco do Brasil S/A, agência 4015-0, conta corrente 27.781-9;
* A cessão do crédito nominal de R$ 7.000,00 (sete mil
reais) pertencente ao requerido GERSON NEIX nos autos do processo no
1024508-08.2015.8.26.0506
(cumprimento
de
sentença
no
0029594-69.2018.8.26.0506), movido em face do Departamento de
Águas e Esgotos de Ribeirão Preto DAERP, em tramitação pela 2a
Vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto-SP, devendo ser incluído no
crédito as devidas atualizações;
* A cessão do crédito nominal de R$ 24.561,75 (vinte e
quatro mil quinhentos e sessenta e um reais e cinco centavos)
pertencente à esposa do requerido, Sra. Karleane Cardoso Neix, que
assina o presente acordo como cedente/anuente, nos autos do processo
no 1004543-44.2015.8.26.0506, movido em face do Banco Bradesco S/A,
em tramitação pela 7a Vara Cível de Ribeirão Preto-SP, devendo ser
incluído no crédito as devidas atualizações;
2. As atualizações monetárias, juros e multas que
incidirem sobre os créditos judiciais descritos acima também serão
revertidos em favor do requerente EDUARDO MICHARKI VAVAS.
3. A presente minuta será protocolada nos referidos
processos judiciais e servirá como instrumento hábil para cessão do
crédito e recebimento dos valores diretamente pelo requerente
EDUARDO MICHARKI VAVAS mediante solicitação de expedição da
competente guia de levantamento.
4. Caso seja necessário a elaboração de instrumento
próprio ou comparecimento ao Fórum para ratificar a composição, o
requerente informará a situação à advogada do requerido e da
cedente/anuente por e-mail e whatsapp que, por sua vez, se compromete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000099-81.2020.8.26.0094 -Voto no 30551 - cs
a cumprir o necessário no prazo de 05 (cinco) dias.
5. O inadimplemento ou o não cumprimento do descrito
no item “4” acima implicará no acréscimo de multa de 30% (trinta por
cento) sobre o valor total do acordo, tornando-a integralmente exigível,
independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação
judicial.” (fls. 1.906/1.907 dos autos de no1001482-48.2018.8.26.0094)
No caso, verifica-se que competia ao credor
realizar o protocolo da minuta do acordo nos autos de no
1024508-08.2015.8.26.0506
(cumprimento
de
sentença
no
0029594-69.2018.8.26.0506) e 1004543-44.2015.8.26.0506 para efetuar o
levantamento do crédito pertencente ao réu e sua esposa, vez que o próprio
acordo serviria como instrumento hábil para cessão do crédito e recebimento dos
valores.
Na hipótese de eventual recusa de expedição das
guias de levantamento pelos respectivos juízos, caberia ao credor informar a
situação à advogada da parte contrária por e-mail e whatsapp para que fosse
elaborado um instrumento próprio ou agendado o comparecimento ao Fórum para
ratificar a composição, no prazo de 5 (cinco) dias.
É o que se extrai da leitura conjunta dos itens “3” e
“4” do instrumento de transação celebrado entre as partes.
A prova documental apresentada pelo autor
evidencia o envio de e-mails à advogada Daniela Moherdaui solicitando a
assinatura de instrumento particular de cessão de crédito durante o período
compreendido entre 15/01/2020 a 30/01/2020 (fls. 4/5), ocasião em que foi
comunicado o descumprimento parcial do acordo nos autos de no
1001482-48.2018.8.26.0094.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000099-81.2020.8.26.0094 -Voto no 30551 - cs
Contudo, não houve demonstração de qualquer
recusa prévia de expedição das guias de levantamento por parte dos juízos da 2a
Vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto e da 7a Vara Cível de Ribeirão Preto, o
que era imprescindível para que o autor exigisse a assinatura do termo de cessão
elaborado posteriormente.
Afinal, se outra fosse a intenção das partes,
bastaria que o acordo estabelecesse que os envolvidos celebrariam instrumentos
particulares de cessão de crédito nos autos mencionados, sem qualquer previsão
acerca da necessidade de protocolo da minuta do acordo nos autos de no
1024508-08.2015.8.26.0506
(cumprimento
de
sentença
no
0029594-69.2018.8.26.0506) e 1004543-44.2015.8.26.0506, nos termos do item
“3”.
Ademais, o fato de a advogada do réu ter assinado
a minuta de cessão de crédito em momento posterior não faz presumir que o
expediente adotado pelo credor estivesse correto, tampouco é capaz de alterar os
termos do acordo efetivamente celebrado entre as partes.
Nem mesmo o fato novo noticiado pelo autor
consistente na demora de 16 (dezesseis) dias para o envio da procuração exigida
pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto autoriza a condenação
pretendida (fls. 92/94), vez que o autor não demonstrou ter comunicado os
patronos do réu por whatsapp, apenas por e-mail (fls. 96/103).
O item “4” do acordo celebrado entre as partes é
expresso ao prever a exigência da comunicação por e-mail e whatsapp, o que não
foi cumprido pelo credor e, portanto, afasta a exigibilidade da cláusula penal.
Portanto, de rigor a manutenção integral da r.
sentença combatida, por seus próprios e bem lançados fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000099-81.2020.8.26.0094 -Voto no 30551 - cs
II -- Com relação aos honorários recursais previstos
no art. 85, §11, do CPC, inicialmente arbitrados em 10% sobre o valor da multa
exigida, majoro a verba honorária para 15% sobre a mesma base de cálculo, em
consideração ao trabalho adicional dos patronos da parte ré em grau recursal.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, porquanto deve a insurgência se
realizar pelo meio recursal adequado.
III -- Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator